Tribunal: STF
Processo: ARE 642613
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário e processual civil. Execução fiscal. Execução provisória. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.